Tribunal: TJES
Processo: 5004402-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004402-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN DOUGLAS DA SILVA AGOSTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO DA PENA – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM – REEDUCANDO QUE OBTEVE PRÉVIA REMIÇÃO POR CURSAR O ENSINO MÉDIO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Deve
ser aplicada a i
nterpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal
para contemplar a valoração
do esforço do
apenado
que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do
E
xame
N
acional do Ensino Médio (ENEM), logrando êxito em ser aprovado
parcialmente

2. Caso concreto em que reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais na unidade prisional, tendo finalizado o Ensino Médio em 2022. Requer o deferimento da remição por aprovação parcial no ENEM 2023. Assim, viável o deferimento de nova remição por aprovação parcial no Enem, desde que não se aplique o acréscimo por finalização de etapa educacional previsto no art. 126, §5º da LEP, sob pena de ensejar um computo em duplicidade.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004402-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILLIAN DOUGLAS DA SILVA AGOSTINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL
interposto por
WILLIAN DOUGLAS DA SILVA AGOSTINHO

contra o r.
decisum
proferido na execução nº 0013267-23.2018.8.08.0030, que indeferiu o pedido da defesa de remição da pena com base na aprovação do reeducando na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que (i) “
o reeducando, à data do Exame,
não
estava vinculado às atividades regulares da escola na unidade, pois, conforme planilhas mais recentes, acostadas no seq. 71.1 dos autos de origem, o reeducando
concluiu o ensino médio em dezembro de 2021,
sendo que o ENEM 2023 foi aplicado em novembro de 2023
”; (ii) “
os conteúdos foram estudados pelo reeducando de forma autônoma, por conta própria, um ano após já ter concluído o Ensino Médio, o que deve ser reconhecido para efeito de remição pelo ENEM
”; (iii) “
a falta de reconhecimento do direito à remição do agravante na verdade significa menosprezar os estudos realizados por ele de forma autônoma durante a execução da pena para que lograsse a aprovação parcial no ENEM, o que deságua em desestímulo à ressocialização, que é objetivo primordial da execução da pena (art. 1º da LEP)
” e (iv) “
o ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca expressou voto que assentou entendimento vencedor em julgamento da temática, indicando que quando o ENEM deixou de servir para certificar a conclusão do Ensino Médio, o Superior Tribunal de Justiça seguiu compreendendo que o benefício da remição deve ser aplicado em hipóteses como a dos autos, já que a aprovação do condenado no exame demonstra aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, consoante disposição do artigo 126 da LEP e a Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
”.

Contrarrazões apresentadas em que o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida pelo julgador singular.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no ID 7984225, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à defesa.

Acerca da remição, o artigo 126 da Lei de Execução Penal estabelece que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput

será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

A fim de regulamentar a previsão supramencionada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021. Vejamos:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio
, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 3º, da Resolução nº 391/2021 ressalvou que quando o reeducando não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, poderá obter a remição realizando estudos por conta própria.

Ocorre que, como muito bem pontuou a magistrada singular, o reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais na unidade prisional, tendo, inclusive, havido a remição do referido período de estudos, sendo, assim, inviável o deferimento do pedido, sob pena de ensejar um computo em duplicidade.

A propósito, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM. REEDUCANDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE PELO MESMO ESTUDO DO ENSINO MÉDIO. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido. Precedente.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 797.329/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

____________________

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO. ENSINO MÉDIO REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APROVAÇÃO NO ENEM. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reeducando cursou o ensino médio em frente regular de estudo na unidade prisional, não fazendo jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM, nos moldes do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, uma vez que o benefício diz respeito aos apenados que teriam realizado estudo por conta própri
a. 2. Considerando a ocorrência da remição no cômputo da pena em razão da conclusão do ensino médio durante o cumprimento de pena na unidade prisional, a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não enseja novo abatimento das penas pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5002174-92.2023.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2023)

_____________________

PROCESSO PENAL.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. APENADO QUE CONCLUIU O ENSINO MÉDIO DE FORMA REGULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. DUPLA REMIÇÃO PELO MESMO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM limita-se aos apenados que não realizaram o Ensino Médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena. 2. Uma vez que o apenado já havia sido beneficiado com a remição por ter concluído o Ensino Médio, descabida a remição pela aprovação no ENEM
. 3. Recurso ministerial provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5011579-55.2023.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2024)

Nesse passo, apesar de não desconhecer julgados no sentido de que a aprovação no Enem não se confunde com o ensino médio, filio-me a corrente no sentido de que a remição somente seria possível se o reeducando não tivesse cursado o ensino médio na unidade prisional.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É o voto.

VOTO

Ao iniciar o julgamento, no que se refere à matéria divergente, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que, a interpretação dada ao parágrafo único do artigo 3º, da Resolução nº 391/2021 ressalvou que quando o reeducando não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, poderá obter a remição realizando estudos por conta própria. E como no caso sob análise o reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais na unidade prisional, tendo, inclusive, havido a remição do referido período de estudos, seria inviável o deferimento do pedido, sob pena de ensejar um computo em duplicidade.

Ato contínuo, o e. Desembargador
WALACE
PANDOLPHO KIFFER
acompanhou integralmente o voto de Relatoria.

Na sequência, o e. Desembargador
HELIMAR PINTO
inaugurou a divergência, ao
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WILLIAN DOUGLAS DA SILVA AGOSTINHO
, por entender, em resumo, que
“
o ENEM demanda um estudo específico, multidisciplinar e peculiar, motivo pelo qual compreendo que a aprovação nesse Exame exige do candidato algum estudo especial e autônomo, conquista individual que deve ser estimulada, até como medida de fomento à almejada
ressocialização
, que consiste em uma das mais importantes finalidades da pena. Portanto, tenho
entendido que o reeducando faz jus à remição pelo estudo autônomo e independente, decorrente da aprovação no ENEM, ou em algumas das matérias, ainda que tenha obtido o diploma de Ensino Médio por outro meio qualquer (antes de ser preso, ou por ensino regular no interior da prisão ou mediante aprovação no ENCCEJA).
Ressalvo, contudo, a
impossibilidade de cômputo duplicado

da majoração de 1/3 (um terço) pela conclusão do Ensino Médio
(art. 126, § 5º, da LEP), e das
mesmas matérias que já tenham sido objeto de remição pela aprovação em ENEM anterior
.
”.

Após as lúcidas constatações do eminente Desembargador, ao realizar nova análise dos autos, cheguei a conclusão de que deve ser aplicada a interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para contemplar a valoração do esforço do apenado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logrando êxito em ser aprovado. Sem, contudo, deferir o acréscimo de 1/3 por finalização de etapa educacional (art. 126, §5º da LEP), pois implicaria em
bis in idem
, haja vista o apenado já ter finalizado o Ensino Médio em 2022.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/ 2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM.
DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO.
VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. 1.
"É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino"
(REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.

Inclusive, já votamos no sentido do voto divergente nos autos nº 504317-20.2024.8.08.0000, ao que, também para fins de uniformização de entendimento, adiro à linha adotada no voto divergente ora apresentado pelo douto Desembargador Helimar Pinto.

Portanto, adiro à fundamentação do douto Desembargador
HELIMAR PINTO
, para
CONHECER
do recurso, e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada, devendo ser concedida a
remição de 60 (sessenta) dias de pena, pois o apenado obteve nota mínima 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em 03 (três) das 05 (cinco) áreas de conhecimento

(Id. 7953201, p. 28).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes pares, retornei ao estudo dos autos e direciono ss vênias necessárias ao estimado Des. Marcos Valls Feu Rosa, par acompanhar divergência no caso concreto.

É que perfilho do mesmo entendimento que se concretiza no sentido de que
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, para possibilitar
que
seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,
ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
,

não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena
.

Deveras,

não é plausível se desprezar a aprovação no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social.

E o fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não
pode prejudicá-lo
.

E ainda, como já pontuado com juridicidade pelo Colendo STJ,

“
A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes,

não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade.
Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no
ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio
, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.
(STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma; Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Com efeito, ainda que não dê causa à conclusão do Ensino Médio, a aprovação pode ser utilizada para a remição da pena, conforme já me manifestei em datas pretéritas, como consignado no voto divergente.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DE IGUAL FORMA CONCEDO O PROVIMENTO ALMEJADO.

VOTO
(
VOGAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão Virtual pretérita, pedi vista dos autos apenas para confrontar algumas questões do presente caso com o entendimento que venho adotando em casos semelhantes, e passo a realizar as seguintes ponderações.

Discute-se, na espécie, a possibilidade de se conceder a remição pelo estudo, decorrente da aprovação no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, para
o reeducando que esteve vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional
. O tema gira em torno da interpretação do
art. 126
da Lei de Execuções Penais
1
e do disposto na
Resolução CNJ nº 391/2021
2
.

De um lado, o
Ministério Público
argumenta que, tendo em vista que o reeducando já obteve a remição por seu estudo regular no interior da unidade, não faria jus ao benefício decorrente do estudo para prestar o ENEM, sob pena de ensejar cômputo duplicado sobre o mesmo período estudado. Por outro lado, a
defesa
argumenta que a aprovação no ENEM demandou esforços autônomos, não coincidentes com o estudo regular, até porque o Exame serve para o acesso ao ensino superior, e não apenas para certificar a conclusão do Ensino Médio.

Não ignoro que há certa divergência jurisprudencial acerca da matéria nos tribunais superiores e neste eg. Tribunal de Justiça, porém, após muito refletir, tenho adotado
interpretação mais ampliativa e benéfica aos reeducandos
, a fim de
prestigiar o esforço autônomo realizado como preparação para o ENEM,
por entender que não se confunde com o estudo regular para a conclusão do Ensino Médio, até porque, como cediço, o ENEM atualmente funciona como porta de entrada no Ensino Superior, o que não ocorre com a simples colação de grau no Ensino Médio ou com a aprovação no ENCCEJA.

Além disso,
atualmente, o ENEM demanda um estudo específico
,
multidisciplinar
e peculiar
, motivo pelo qual compreendo que a aprovação nesse Exame
exige do candidato algum estudo especial e autônomo
, conquista individual que deve ser estimulada, até como medida de fomento à almejada
ressocialização
, que consiste em uma das mais importantes finalidades da pena.

Portanto, tenho entendido que o reeducando faz jus à remição pelo estudo autônomo e independente, decorrente da aprovação no ENEM, ou em algumas das matérias, ainda que tenha obtido o diploma de Ensino Médio por outro meio qualquer (antes de ser preso, ou por ensino regular no interior da prisão ou mediante aprovação no ENCCEJA).

Ressalvo, contudo, a
impossibilidade de cômputo
duplicado

da majoração de 1/3 (um terço) pela conclusão
d
o Ensino
Médio
(art. 126, § 5º, da LEP), e das
mesmas matérias que já tenham sido objeto de remição pela aprovação em
ENEM
anterior
.

Há julgados do c. STJ e deste eg. TJES, nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
PROCESSO PENAL. REMIÇÃO DE PENA.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.[...]. (EREsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Terceira Seção
, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP.

1.
"É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino"
[...].

2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.

4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.

Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ.

5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato.

6. De se pontuar, ademais, que
essa particular forma de interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna"
(HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos.

Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da LEP.

8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento no ENEM 2019, somente não atingiu a nota mínima na área de conhecimento "Matemática e suas tecnologias".

Portanto, não merece reparos a decisão agravada que concedeu a ordem de ofício, para deferir ao paciente o total de 80 (oitenta) dias de remição de pena, em virtude de sua aprovação parcial no ENEM/2019.

9. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.

(AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023.)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO PARCIAL NO ENEM – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 3. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que apenas há comprovação que o mesmo frequentou determinado número de horas/aula dentro do sistema carcerário. É a orientação que emana do STJ. A remição nestes casos deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sob pena de desestimulo de apenados custodiados frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, e reprovável diferenciação quanto a apenados que realizam a prova do ENEM sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional.
4. A remição pelo estudo oficial, concedida em sede de execução penal já extinta, não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela participação em no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
5. Em se tratando de aproveitamento parcial, possível a remição mediante cálculo aritmético proporcional, considerando que o agravante foi aprovado em quanto das cinco matérias dispostas no Enem. 6. Recurso conhecido e provido.” (AgExPe nº 5011362-12.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 08/4/2024)

No mesmo sentido:
STJ
, AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024; AgRg no HC n. 811.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024;
TJES,
AgExPe nº 5011528-44.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relª.: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, julgado em 26/10/2023; AgExPe nº 5014880-10.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relª.: Desª. Substª. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO, julgado em 26/02/2024; AgExPe nº 5005594-08.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WILLIAN SILVA, julgado em 27/7/2023.

Para além dessas considerações, verifico que
o presente caso ainda possui uma
peculiaridade
que reforça a inexistência de duplicidade na remição pretendida.
Com efeito, os autos revelam que
o apenado concluiu o Ensino Médio em 2022, tendo obtido a remição respectiva, quando deixou de estar submetido ao ensino regular
(Id. 7953200, p. 271). Contudo,
a pretensão em voga consiste na remição pela aprovação no ENEM de 2023, realizado em novembro d
esse
ano
, ou seja,
o apenado estudou, por conta própria, durante todo o ano de 2023, a fim de alcançar a aprovação
, o que não pode ser menosprezado.

Diante disso, observo que o apenado obteve nota mínima 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em 03 (três) das 05 (cinco) áreas de conhecimento, fazendo jus, portanto, à
remição de 60 (sessenta) dias de pena
(Id. 7953201, p. 28).

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogando vênia ao e. Relator,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...].

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

2
Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.